Tribunal: TJDFT
Processo: 0739567-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE CURATELA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO PESSOAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício.
2. O instituto da gratuidade da justiça tem caráter pessoal/individual, de forma que a hipossuficiência econômica deve ser examinada somente em relação à parte que figura no processo, conforme artigo 99, § 6o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.